Tribunal: TRF3
Processo: 5006332-23.2025.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
424/1006)

5006332-23.2025.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5006332-23.2025.4.03.6103

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SAO JOSE DOS CAMPOS

APELADO: GEMOVALE CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RONALDO CESAR TEIXEIRA - SP473062-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade administrativa a conclusão do processamento administrativo relativo à petição protocolada pela impetrante em 22/03/2024, no âmbito do processo administrativo no 19613.722187/2023-11, no prazo de 30 dias, com adoção das providências necessárias à finalização do procedimento de restituição de crédito previdenciário reconhecido administrativamente.

A impetrante formulou pedidos de restituição de contribuição previdenciária retida por tomadores de serviço, reunidos para análise conjunta em processo administrativo. Em 11/01/2024 foi proferido despacho decisório reconhecendo parcialmente o direito creditório. Em 22/03/2024 a contribuinte apresentou manifestação concordando com o valor reconhecido e requereu a transferência bancária do montante.

Sustentou-se que o processo administrativo permaneceu sem conclusão por período superior a um ano e cinco meses após a manifestação da contribuinte, o que motivou a impetração do mandado de segurança em 15/09/2025. A sentença determinou a conclusão do processamento administrativo pendente.

A União sustenta que o prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 aplica-se apenas à prolação de decisão administrativa, não abrangendo a fase de execução do pagamento do crédito reconhecido, a qual dependeria de processamento eletrônico, verificação de débitos para compensação e disponibilidade orçamentário-financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a demora na conclusão do processamento administrativo necessário à restituição de crédito previdenciário reconhecido administrativamente configura violação ao direito à duração razoável do processo administrativo; e (ii) se a determinação judicial de conclusão do procedimento administrativo implica interferência na programação orçamentária da Administração ou afronta ao regime constitucional de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui o dever de apreciar e concluir os requerimentos formulados pelos administrados em prazo razoável, em observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que regem a atividade administrativa.

A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LXXVIII, a todos os jurisdicionados, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

O art. 24 da Lei no 11.457/2007 estabelece o prazo máximo de 360 dias para a prolação de decisão administrativa em processos administrativos fiscais, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.138.206/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

No caso concreto, embora tenha sido proferido despacho decisório reconhecendo parcialmente o crédito da contribuinte, permaneceu pendente a conclusão do processamento administrativo necessário à efetivação da restituição, sem solução útil por período superior a um ano e cinco meses após a manifestação da interessada concordando com os valores apurados.

A sentença limitou-se a determinar a conclusão do procedimento administrativo ainda pendente, sem impor pagamento imediato do crédito reconhecido. A ordem judicial restringe-se à adoção das providências administrativas necessárias à finalização do processo.

Não se verifica interferência na programação orçamentário-financeira da Administração nem afronta ao regime constitucional de precatórios, uma vez que o provimento jurisdicional não determina pagamento fora das hipóteses legais.

A demora excessiva caracteriza violação aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da duração razoável do processo administrativo, razão pela qual deve ser mantida a sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida e remessa necessária desprovida, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade administrativa a conclusão do processamento administrativo relativo à restituição de crédito previdenciário reconhecido.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública deve concluir os processos administrativos em prazo razoável, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo. 2. A demora excessiva na finalização de procedimento administrativo destinado à restituição de crédito tributário reconhecido administrativamente autoriza a intervenção judicial para determinar a conclusão do processo. 3. A determinação judicial de conclusão do processamento administrativo não implica imposição de pagamento imediato nem afronta ao regime constitucional de precatórios.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CF/1988, art. 37; CF/1988, art. 100; Lei no 11.457/2007, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.138.206/RS, Primeira Seção, j. sob o regime dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5006332-23.2025.4.03.6103

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RONALDO CESAR TEIXEIRA - SP473062-A

APELADO: GEMOVALE CONSTRUCAO LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5006332-23.2025.4.03.6103

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SAO JOSE DOS CAMPOS

APELADO: GEMOVALE CONSTRUCAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: RONALDO CESAR TEIXEIRA - SP473062-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) em face da r. sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que conclua o processamento administrativo relativo à petição protocolada pela impetrante em 22/03/2024, no âmbito do processo administrativo no 19613.722187/2023-11, no prazo de 30 (trinta) dias, adotando as providências necessárias à finalização do procedimento de restituição de crédito previdenciário reconhecido administrativamente.

Consta dos autos que a impetrante formulou pedidos de restituição de contribuição previdenciária retida por tomadores de serviço, os quais foram reunidos para análise conjunta no referido processo administrativo. Em 11/01/2024 foi proferido despacho decisório reconhecendo parcialmente o direito creditório da contribuinte. Em seguida, em 22/03/2024, a impetrante apresentou manifestação concordando com o valor reconhecido e requerendo a transferência bancária do montante.

Sustentou, contudo, que o processo administrativo permaneceu sem conclusão por período superior a 360 dias, em afronta ao disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 e aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

A r. sentença concedeu a segurança para determinar à autoridade administrativa a conclusão do processamento administrativo necessário à finalização do procedimento de restituição.

Em suas razões recursais, a UNIÃO sustenta, em síntese, que o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 aplica-se apenas à prolação de decisão administrativa, não abrangendo a etapa posterior de execução do pagamento do crédito reconhecido. Afirma que, no caso concreto, o pedido administrativo já foi analisado, tendo o processo sido encaminhado para a fase de execução do pagamento, na situação denominada “AG EMISSÃO de OB”, a qual depende de processamento eletrônico, verificação de débitos para compensação de ofício e repasse de recursos financeiros pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme programação orçamentário-financeira da União.

Argumenta, ainda, que não há previsão legal de prazo para a efetiva liberação de valores reconhecidos administrativamente, e que eventual determinação judicial nesse sentido implicaria violação ao princípio da legalidade, à ordem cronológica administrativa de pagamentos e ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100, da Constituição Federal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5006332-23.2025.4.03.6103

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SAO JOSE DOS CAMPOS

APELADO: GEMOVALE CONSTRUCAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: RONALDO CESAR TEIXEIRA - SP473062-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

V O T O

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar se a demora verificada no processamento do procedimento administrativo que reconheceu crédito em favor da impetrante configura violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo.

A Administração Pública tem o dever de pronunciar-se sobre os requerimentos que lhe são apresentados pelos administrados dentro de prazo razoável, sob pena de ofensa aos princípios que regem a atividade administrativa, notadamente os princípios da eficiência e da razoabilidade, previstos no artigo 37, da Constituição da República.

A Emenda Constitucional no 45/2004, ao introduzir o inciso LXXVIII no artigo 5o da Constituição Federal, assegurou expressamente a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No âmbito do processo administrativo fiscal, o artigo 24 da Lei no 11.457/2007 dispõe que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.

A matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.138.206/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, ocasião em que se firmou entendimento no sentido da obrigatoriedade de observância do referido prazo para a conclusão dos procedimentos administrativos fiscais.

No caso concreto, verifica-se que foi proferido despacho decisório em 11/01/2024 reconhecendo parcialmente o direito creditório da impetrante. Posteriormente, em 22/03/2024, a contribuinte apresentou manifestação concordando com o valor apurado e requerendo a transferência bancária do montante reconhecido.

Todavia, até a impetração do presente mandado de segurança, em 15/09/2025, não havia sido concluído o processamento administrativo necessário à finalização do procedimento de restituição, permanecendo o feito sem solução útil por período superior a um ano e cinco meses após a manifestação da contribuinte.

A União sustenta que o prazo previsto no art. 24, da Lei no 11.457/2007 se aplica apenas à fase decisória do processo administrativo, não abrangendo a etapa posterior de execução do pagamento, a qual dependeria de programação orçamentário-financeira e da ordem cronológica de pagamentos.

Tal argumento, contudo, não tem o condão de afastar a ilegalidade da demora verificada no caso concreto.

Com efeito, a sentença não determinou o pagamento imediato do crédito reconhecido administrativamente, limitando-se a impor à autoridade administrativa o dever de concluir o processamento administrativo ainda pendente, com a adoção das providências que se encontram sob sua esfera de competência.

Assim, o provimento jurisdicional não interfere na programação orçamentária da Administração nem impõe pagamento fora das hipóteses legalmente previstas, razão pela qual não se verifica qualquer afronta ao regime de precatórios previsto no artigo 100, da Constituição Federal.

O que se busca assegurar, na hipótese, é apenas a conclusão do procedimento administrativo que permanece pendente há período manifestamente excessivo, em afronta aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da duração razoável do processo administrativo.

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da União e à remessa necessária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade administrativa a conclusão do processamento administrativo relativo à petição protocolada pela impetrante em 22/03/2024, no âmbito do processo administrativo no 19613.722187/2023-11, no prazo de 30 dias, com adoção das providências necessárias à finalização do procedimento de restituição de crédito previdenciário reconhecido administrativamente.

A impetrante formulou pedidos de restituição de contribuição previdenciária retida por tomadores de serviço, reunidos para análise conjunta em processo administrativo. Em 11/01/2024 foi proferido despacho decisório reconhecendo parcialmente o direito creditório. Em 22/03/2024 a contribuinte apresentou manifestação concordando com o valor reconhecido e requereu a transferência bancária do montante.

Sustentou-se que o processo administrativo permaneceu sem conclusão por período superior a um ano e cinco meses após a manifestação da contribuinte, o que motivou a impetração do mandado de segurança em 15/09/2025. A sentença determinou a conclusão do processamento administrativo pendente.

A União sustenta que o prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 aplica-se apenas à prolação de decisão administrativa, não abrangendo a fase de execução do pagamento do crédito reconhecido, a qual dependeria de processamento eletrônico, verificação de débitos para compensação e disponibilidade orçamentário-financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a demora na conclusão do processamento administrativo necessário à restituição de crédito previdenciário reconhecido administrativamente configura violação ao direito à duração razoável do processo administrativo; e (ii) se a determinação judicial de conclusão do procedimento administrativo implica interferência na programação orçamentária da Administração ou afronta ao regime constitucional de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui o dever de apreciar e concluir os requerimentos formulados pelos administrados em prazo razoável, em observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que regem a atividade administrativa.

A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LXXVIII, a todos os jurisdicionados, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

O art. 24 da Lei no 11.457/2007 estabelece o prazo máximo de 360 dias para a prolação de decisão administrativa em processos administrativos fiscais, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.138.206/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

No caso concreto, embora tenha sido proferido despacho decisório reconhecendo parcialmente o crédito da contribuinte, permaneceu pendente a conclusão do processamento administrativo necessário à efetivação da restituição, sem solução útil por período superior a um ano e cinco meses após a manifestação da interessada concordando com os valores apurados.

A sentença limitou-se a determinar a conclusão do procedimento administrativo ainda pendente, sem impor pagamento imediato do crédito reconhecido. A ordem judicial restringe-se à adoção das providências administrativas necessárias à finalização do processo.

Não se verifica interferência na programação orçamentário-financeira da Administração nem afronta ao regime constitucional de precatórios, uma vez que o provimento jurisdicional não determina pagamento fora das hipóteses legais.

A demora excessiva caracteriza violação aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da duração razoável do processo administrativo, razão pela qual deve ser mantida a sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida e remessa necessária desprovida, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade administrativa a conclusão do processamento administrativo relativo à restituição de crédito previdenciário reconhecido.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública deve concluir os processos administrativos em prazo razoável, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo. 2. A demora excessiva na finalização de procedimento administrativo destinado à restituição de crédito tributário reconhecido administrativamente autoriza a intervenção judicial para determinar a conclusão do processo. 3. A determinação judicial de conclusão do processamento administrativo não implica imposição de pagamento imediato nem afronta ao regime constitucional de precatórios.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CF/1988, art. 37; CF/1988, art. 100; Lei no 11.457/2007, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.138.206/RS, Primeira Seção, j. sob o regime dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação da União e à remessa necessária,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão